Tribunal: TJES
Processo: 0000573-93.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Ameaça; Injúria
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000573-93.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA. INJÚRIA QUALIFICADA.

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVADA. ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.

TRANSITO EM JULGADO SUPERIOR A 5 ANOS
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É

necessário apenas a manifestação de vontade da vítima para a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada. Precedentes.

2
.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado e requerimento de medidas protetivas. A palavra das vítimas relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3
.
A pena-base não merece retoques, uma vez que o juízo de primeiro grau utilizou-se de fundamentação concreta. O período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada.

4
.
Transitada em julgado a mais de 5 (cinco) anos a ação penal utilizada para agravar a pena, não induz reincidência, mas sim maus antecedentes. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco De Assis Guilhermino
, em face da r. sentença de proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 147,
caput,
(por duas vezes) e artigo 140, §3º, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal
,
a
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial
fechado,
bem como o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Razões recursais
às fls. 166/174.

Contrarrazões
às fls. 175/176.

Parecer
da douta Procuradoria de Justiça (mov. 4351008), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000573-93.2020.8.08.0016

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO
, em face da r. sentença de fls. 256/271, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo o que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções do
artigo 147, caput, (por duas vezes) e artigo 140, §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
a
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial
fechado,
bem como o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2020, a noite, naquele município, o apelante ameaçou matar sua companheira Maria das Dores dos Santos, com um canivete.

Conforme a exordial, no dia 1º de julho de 2020, por volta de 18h10min, no loteamento Campo Verde, o apelante foi à casa de sua sogra para pedir que Maria das Dores fosse para casa. Com a recusa da vítima, o apelante novamente a ameaçou, apoderou-se de um pedaço de pau, prometendo causar mal injusto e grave à sua irmã, Maria Ângela da Silva Castelo.

A peça vestibular ainda aponta que as discussões e agressões são constantes e que a vítima é ofendida diariamente em sua honra subjetiva fazendo o infrator referência a cor e raça, além da condição física, ao chamá-la de "negra catinguda, preta e aleijada".

Nas razões recursais
, o apelante alega
(I)
nulidade da sentença em razão da ausência de representação da vítima. Além disso, pugna
(II)
pela absolvição por ausência de comprovação de autoria. Requer, ainda,
(III)
pela redução da pena-base e
(IV)
fixação de honorários.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

Inicialmente, em relação à alegação referente à nulidade da sentença em razão da ausência de representação da vítima, relembro que é necessário apenas a manifestação de vontade da vítima.

Nesse sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.845.089/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020)

Observa-se que, apesar de as vítimas, em um primeiro momento, informarem não terem interesse na representação do apelante, elas acionaram a polícia na data dos fatos e solicitaram medidas protetivas, documento este com expressa manifestação no que se refere ao desejo de representar (fls. 05/07).

Indeferida as medidas protetivas e intimadas para ratificarem a renúncia à representação (fls. 13/14),
as vítimas, ao contrário, confirmaram necessitar das medidas protetivas de forma urgente
(fls. 17/19).

A denúncia foi ofertada cerca de um mês depois.

Logo,
não há que se falar em nulidade, havendo prova suficiente
da manifestação das vítimas
.

Prosseguindo, em relação pleito absolutório, verifica-se que o requisito da
materialidade
resta demonstrado pelo boletim unificado nº 42649899 (fls. 08/09), formulário de avaliação de risco (fls. 11/11-v), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 05/07) e pela
prova oral colhida.

Em relação à
autoria
, observa-se que a vítima Maria das Dores Santos, na fase inquisitorial (fls. 10/10-v) relatou sobre o relacionamento conturbado com o apelante e que sempre houve brigas e agressões por parte dele. Vejamos:

“[...] possui um relacionamento de cerca de três anos, com FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO; QUE há uma semana se separou de FRANCISCO e que o relacionamento sempre foi conturbado, sempre houve brigas e agressões por parte de FRANCISCO, que dispara palavras de baixo calão a vítima, chamando de "negra catinguda", "preta" e "aleijada"; QUE quando FRANCISCO se altera e ao ficar nervoso, ele tenta estrangular a vítima, que há momento em que FRANCISCO fica nervoso com situações que a vítima não tem culpa e desconta na vítima, que tem urna filha de 14 anos de um relacionamento anterior (ALICIA RIBEIRO DOS SANTOS), que também não tem um bom relacionamento com FRANCISCO, que FRANCISCO diz que se a filha da vítima ficar do lado da mãe ela deve sair de casa. QUE FRANCISCO não aceita que a filha da vítima fique na casa do casal; QUE FRANCISCO pegou o celular da vítima e não devolveu; QUE FRANCISCO esta morando na casa em que morava o casal e que não pode ir ao local pegar seus pertences e que a vítima que paga o aluguel e as contas da casa; QUE FRANCISCO ameaçou pôr fogo nos pertences da vítima; QUE a vítima não tem outro lugar para morar com a filha e que gostaria que FRANCISCO saísse da casa para que a vítima pudesse voltar a morar no local com sua filha, ja que é a vítima que para as contas da casa; QUE no dia 30/06/2020, a vítima e FRANCISCO começaram a discutir, que o motivo da discussão seria a filha da vítima , que ao voltar da casa de sua mãe, a vítima estava com FRANCISCO que estava ameaçando a vítima com um canivete e que ao ver um carro da polícia, a vítima contou aos policiais que FRANCISCO estaria com um canivete a ameaçando; QUE FRANCISCO negou e que então a vitima pediu que os policiais fizessem revista em FRANCISCO, momento em que os policiais acham o canivete; QUE no dia 01/07/2020, estava na casa de sua mãe, juntamente com a irmã (MARIA ANGELA DA SILVA CASTELO), a mãe (LURDES ALVES DA SILVA), quando FRANCISCO chamou a vítima para ir embora e a vítima se recusou, FRANCISCO começou a ficar agressivo e a ameaçar a família da vítima e pegou um pedaço de pau para agredir MARIA ANGELA, momento em que MARIA ANGELA foi para casa e ligou para a polícia que registrou o boletim contra FRANCISCO; [...]”

Em juízo, a vítima
confirmou a ameaça, afirmando que era comum ameaças e agressões. Além disso, reafirmou que o apelante a xingava de vários nomes como aleijada.

Corroborando, observa-se no termo de
declaração
extrajudicial
d
e Maria Angela da Silva Castelo
, irmã de Maria das Dores e também outra vítima (fl. 12), afirma que o apelante pegou um pedaço de pau ameaçando a agredir enquanto dizia que ela era culpada pelo fim do relacionamento dele com sua irmã.

[...] que é irmã de MARIA DAS DORES, que o companheiro de MARIA DAS DORES é agressivo e que ameaça a declarante , a irmã e a mãe de ambas, que FRANCISCO vai a casa da declarante bêbado ameaçar a declarante e o marido; QUE na data de 01/07/2020, estava na casa da mãe juntamente com FRANCISCO e MARIA DAS DORES, momento em que FRANCISCO chama MARIA DAS DORES para ir embora porque eles teriam que trabalhar cedo no dia seguinte; QUE quando MARIA DAS DORES diz que não vai embora com FRANCISCO e que quer se separar dele, FRANCISCO se altera e pega um pedaço de pau, para agredir a declarante, dizendo que a declarante é a culpada do fim do relacionamento dos dois; QUE FRANCISCO ameaça com um pedaço de pau, a declarante, MARIA DAS DORES e a mãe LURDES ALVES DA SILVA (mae da declarante e MARIA DAS DORES); QUE a declarante decidiu ir para casa e ligar para a polícia; QUE deseja medida protetiva, que não deseja visita tranquilizadora e que nao deseja representar criminalmente contra FRANCISCO. [...]

Insta salientar que em crimes como os ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Por outro lado, ao ser
interrogado
judicialmente
(mídia, fl. 142), o
apelante negou os fatos
, afirmando que a vítima quando bebe fica estranha. Além disso, disse que só a chama de “nega” carinhosamente.

A versão do apelante se revela destoante das demais provas contidas nos autos.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
em ambos os crimes.

Passo à dosimetria da pena
.

Quanto
à vítima Maria das Dores
dos Santos
:

D
o crime de ameaça
, a pena abstrata é de 1 a 6 meses de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em
0
2
(
dois
) m
eses
e
7 (sete) dias
de detenção
, em razão da negativação da circunstância judicial dos
antecedentes criminais.

Destarte, inexistindo um critério matemático fixo para o fim de exasperação da pena base, entendo que o período fixado mostra-se proporcional à conduta praticada.
Sobre o assunto, trago à baila o seguinte precedente:

[...] A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020).

Portanto, encontra-se
justificada a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do fato.

Na segunda fase
, apesar de o juízo
a quo
ter indicado duas agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alíneas “f” (praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher), e artigo 61, inciso I (reincidência), ambas do Código Penal.

Observa-se que a ação penal indicada (0000177-68.2010.8.08.0016) transitou em julgado em 17/10/2012. Portanto,
transitada em julgado a mais de 5 (cinco) anos,

não induz reincidência, mas sim maus antecedentes
.

Nesse sentido:

[...] No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). [...] (STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Nesse sentido, aplicando a fração paradigma de 1/6, a pena intermediária do crime de ameaça é de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Diante da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena em definitivo para o crime de ameaça em 2 (dois)
meses
e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Do crime de injúria
qualificada
pelo preconceito
, a pena abstrata é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão.

Observados os maus antecedentes, a pena-base foi fixada em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

Observada que incide apenas a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do CP, reformo a pena intermediária, aplicando a fração de 1/6, para fixá-la em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena em definitivo para o crime de
injúria
em
1
(
um
) ano,
5 (cinco) meses
e 1
5
(
quinze
) dias de detenção
.

Quanto
à vítima
Maria
Angela da Silva Castelo
:

D
o crime de ameaça
, sendo a pena abstrata de 1 a 6 meses de detenção, observados os
maus antecedentes,
a pena-base foi fixada em
0
2
(
dois
) m
eses
e
7 (sete) dias
de detenção.

Afastada a agravante da reincidência, não há alterações na pena intermediária, cujo período fora convertido em
definitivo
, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao
concurso material (artigo 69, CP)
,
a pena final do apelante é de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 4 (quatro) meses de 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Mantido o regime inicial para cumprimento da pena fixado na origem (
fechado)
, em atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a agravante da reincidência, fixando as penas
em definitivo em
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 4 (quatro) meses de 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Por fim, fixo em R$400,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor da defensora dativa nomeada na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.